Tribunal: TJMT
Processo: 0013426-17.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013426-17.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERMES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 065.883.281-68 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), NOELI BORGES SILVERIO DA SILVA - CPF: 883.988.971-04 (APELANTE), STILLO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 18.382.553/0001-11 (APELADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), LINCOLN DE MATOS GONZAGA - CPF: 503.448.461-72 (APELADO), M DAYAN INCORPORACOES PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.884.259/0001-57 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), THEO MOUSSALEM BARRETO - CPF: 981.947.041-20 (APELADO), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO), HERMES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 065.883.281-68 (APELADO), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), NOELI BORGES SILVERIO DA SILVA - CPF: 883.988.971-04 (APELADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), LINCOLN DE MATOS GONZAGA - CPF: 503.448.461-72 (APELANTE), M DAYAN INCORPORACOES PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.884.259/0001-57 (APELANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), STILLO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 18.382.553/0001-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO E DOS AUTORES PROVIDO, DECISÃO UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o E 2o VOGAIS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TESE DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA IMOBILIÁRIA – ACOLHIMENTO – TERMO DE QUITAÇÃO FORNECIDO APÓS O RECEBIMENTO DE CHEQUES – OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL PELA VENDEDORA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEFERIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO

1. Comprovada a quitação da dívida imobiliária, deve ser cumprida a obrigação de entrega das chaves do imóvel.

2. A negativa de entrega do imóvel após a quitação integral do débito correspondente caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de três recursos de apelação, interpostos pelos autores,
HERMES RODRIGUES DA SILVA
e
NOELI BORGES SILVEIRO
, e pelos réus,
MD ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
,
STILLO IMOBILIÁRIA LTDA
e
LINCOLN DE MATOS GONZAGA
, contra a sentença que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
em epígrafe, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar os réus
STILLO IMOBILIÁRIA LTDA
e
LINCOLN DE MATOS GONZAGA
ao pagamento de R$ 68.000,00 à corré,
MD ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
, além de indenização por danos morais aos autores, no patamar de R$ 30.000,00.

Os autores, Hermes e Noeli, defendem que a ré MD deve ser responsabilizada solidariamente junto aos corréus. Afirmam que se aplica a teoria da aparência, de forma que não poderiam prever que a sobredita pessoa jurídica não integra grupo econômico junto aos corréus. Dizem ter adimplido integralmente a dívida cobrada pela construtora, o que seria comprovado por termo de quitação constante dos autos, razão pela qual requerem a condenação da MD à imediata entrega das chaves do imóvel adquirido.

A ré MD sustenta que, tendo sido reconhecido o exercício regular de direito ao recusar a entrega do imóvel, dado o não pagamento de prestação devida pelos autores, deveria ser declarada a ilegitimidade passiva ou, no mérito, julgados improcedentes os pedidos iniciais em relação a essa construtora.

Os réus Stillo e Lincoln defendem que a sentença incorreu em julgamento “extra petita”, ante a inexistência de pedidos indenizatórios na inicial. Subsidiariamente, requerem a redução da indenização por danos morais e a redistribuição do percentual de sucumbência recíproca.

Todos os litigantes apresentaram contrarrazões recíprocas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os autores,
Hermes Rodrigues da Silva
e
Noeli Borges Silvério da Silva
, narraram terem adquirido da
MD Arquitetura e Construções
um imóvel situado no Residencial Maria Mota, localizado no bairro Parque Geórgia, pelo valor total de R$ 191.825,68.

Segundo os autores, a vendedora teria aceitado que parte do pagamento fosse realizada diretamente por terceiros, quais sejam, a
Stillo

Imobiliária
e o corretor
Lincoln de Matos

Gonzaga
, os quais supostamente integravam o mesmo grupo econômico da
MD
e assumiriam a dívida dos autores como pagamento pela aquisição de um imóvel a estes pertencente, situado no Jardim Jockey Club em Cuiabá.

Para tanto,
Lincoln
e a
Stillo Imobiliária
teriam entregado três cheques à ré
MD
, tendo esta vendedora fornecido o recibo de quitação da dívida dos autores, de forma que competia à construtora transferir prontamente as chaves do bem.

Ocorre que os três cheques foram devolvidos, razão pela qual a
MD
passou a cobrar dos autores a prestação que assumiram originariamente, recusando-se a fornecer as chaves do imóvel antes do adimplemento.

Os autores entendem que a cobrança é indevida, especialmente pelo fornecimento de termo de quitação, razão pela qual postularam a condenação dos réus,
MD Arquitetura
,
Lincoln de Matos Gonzaga
e
Stillo Imobiliária
, ao cumprimento de
obrigação de fazer
consistente na entrega do imóvel adquirido da
MD
.

A sentença julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, condenando os réus
Lincoln
e
Stillo
, além do pagamento de indenização por danos morais aos autores,

à transferência do valor dos cheques à corré
MD
, atribuindo a esta a obrigação de entregar as chaves do imóvel após o recebimento das prestações devidas pelos corréus.

Feito esse introito, a tese de que a vendedora
MD
aceitou e forneceu “termo de quitação” definitivo com base em cheques emitidos por terceiros não procede, eis que o documento correspondente
condicionou a quitação da dívida imobiliária à compensação bancária dos referidos cheques
, conforme id. 116240509 – 64.

Assim, a
MD
reforçou, por escrito, a natureza
pro solvendo
típica dos cheques, de maneira que o simples recebimento das cártulas não implicou, de modo algum, na extinção da dívida imobiliária, ante a incontroversa devolução dos títulos pelo banco sacado.

Analisando controvérsia similar, esta Câmara assim se pronunciou, em aresto de relatoria do i. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE ADUBO –
PARTE DO VALOR PAGO COM CHEQUE DE TERCEIRO – DEVOLUÇÃO POR FALTA DE FUNDO – CARÁTER PRO SOLVENDO
– MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE NOVAÇÃO – AUSÊNCIA – INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO PRO SOLUTO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – VERIFICAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO
. O cheque tem natureza pro solvendo, o que só pode ser alterado com a manifestação expressa das partes.
Quando não quitado o total devido, aplica-se o disposto no art. 476 do Código Civil e exige-se a entrega apenas da fração paga do produto.”

(TJ-MT - AC: 00035294320168110015 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2020)

Portanto, a dívida pela aquisição do imóvel mencionado na inicial subsiste, de modo que a vendedora
MD
agiu em exercício regular de direito ao recusar a entrega das chaves diante da devolução dos cheques fornecidos pelos autores, ainda que emitidos por terceiros.

A tese de aplicação da teoria da aparência carece de respaldo probatório mínimo, pois, apesar da vaga alegação de que os réus - a vendedora do imóvel adquirido pelos autores (
MD
) e os corretores que adquiriram imóvel àqueles pertencente, prometendo arcar com a dívida mantida pelos demandantes junto à MD (
Lincoln
e
Stillo
) – integravam o mesmo grupo econômico, os autores não forneceram nenhuma prova de identidade ou parceria de sócios ou administradores entre as pessoas jurídicas mencionadas, tampouco comprovaram que a vendedora
MD
participou da negociação que culminou na compra do imóvel dos autores pelos corretores.

Assim, nenhuma responsabilidade deve ser atribuída, nestes autos, à
MD Arquitetura e Construção
, pois os autores
não adimpliram
a substancial prestação de R$ 68.000,00, ante a devolução dos cheques por falta de provisão de fundos.

Não seria juridicamente admissível a proposição articulada na sentença – de que a
MD
, embora tenha exercido regularmente seu direito de crédito, deve ser condenada a entregar as chaves mediante o pagamento do valor dos cheques pelos emitentes, ora corréus,
Lincoln
e
Stillo
.

A uma porque a inicial não contém pedido, tampouco causa de pedir, que permita um pronunciamento judicial nesses termos.

A duas porque o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, conforme artigo 313 do Código Civil:

Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Logo, os pedidos são totalmente improcedentes em relação à ré
MD
, competindo aos autores solicitar as chaves administrativamente após adimplirem a prestação devida.

Contudo, considerando a existência de pedido de condenação dos réus a “cumprir integralmente os termos do contrato”, conforme id. 116240509 – 20, entendo que os pedidos autorais devem ser julgados parcialmente procedentes em relação aos corretores
Stillo
e
Lincoln
.

Isso porque os aludidos réus confessaram o inadimplemento da dívida mantida junto aos autores, decorrente da aquisição do imóvel situado no Jardim Jockey Club em Cuiabá, limitando-se a sustentar que o débito deve ser cobrado em ação autônoma.

O ajuizamento de ação autônoma é desnecessário, pois a inicial contém os cheques fornecidos pelos corretores, que descumpriram a promessa de assunção da dívida dos autores, oferecida como contrapartida pela aquisição do imóvel, o que restou devidamente comprovado através de documentos e depoimentos testemunhais.

Assim, os réus
Stillo
e
Lincoln
devem ser condenados ao pagamento, aos autores, da dívida instrumentalizada nos três cheques devolvidos por ausência de fundos, em conformidade com o pedido “g” da petição inicial.

Todavia, a indenização por danos morais deve ser afastada, eis que inexistente pedido expresso na peça inicial, tendo a sentença incorrido em julgamento
extra petita
em relação a esse tópico.

Ante o exposto
dou provimento
ao recurso da ré
MD Arquitetura e Construções
e
parcial provimento
ao recurso dos réus
Stillo Imobiliária Ltda
e
Lincoln de Matos Gonzaga
para reformar a sentença, de forma a:
(1)
julgar improcedentes os pedidos autorais em relação à
MD
, arbitrando os honorários sucumbenciais no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da gratuidade;
(2)
condenar os réus
Stillo Imobiliária Ltda
e
Lincoln de Matos Gonzaga
, com fundamento no pedido “g”, ao pagamento,
aos autores
, da dívida instrumentalizada nos cheques n. 000410, 000189 e 000016, equivalente a R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), com atualização monetária pelo INPC a partir das emissões e juros de 1% ao mês, a contar das datas de apresentação junto aos bancos sacados;
(3)
afastar a indenização por danos morais.

Por consequência, julgo
prejudicado
o recurso dos autores.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, movida pelo casal Hermes e Noeli contra a imobiliária Stillo, o seu proprietário Lincoln, e a construtora MD.

Os autores relatam que em 24/11/2014 adquiriam um imóvel situado no Residencial Maria Mota, bairro Parque Geórgia desta capital, por R$191.825,68.

Destacaram que a compra e venda foi intermediada pelo corretor e pela imobiliária demandados, que se apresentaram como grupo empresarial que trabalhava em parceria com a construtora citada.

Como parte de pagamento, os autores entregaram aos dois primeiros réus um terreno situado no bairro Jockey Club, porém eles não repassaram a respectiva quantia à incorporadora.

Entregaram posteriormente a ela três cheques que totalizavam R$68.000,00, os quais foram devolvidos por falta de fundos, situação que bastou para que a proprietária do imóvel se negasse à entrega das chaves.

Diante disso, a sentença julgou o feito parcialmente procedente para obrigar o corretor e a imobiliária a entregar essa quantia à construtora, além de condenar ambos à reparação de R$30.000,00 por danos morais.

Os autores se insurgem buscando o reconhecimento da quitação imóvel, e a responsabilização solidária da incorporadora com fundamento na teoria da aparência.

A construtora se insurge contra a sua manutenção no polo passivo da lide, e a imobiliária juntamente o respectivo proprietário apontam o
decisum
como
extra petita
diante da inexistência de pedido que ampare a indenização imposta, pugnando alternativamente pela redução do
quantum debeatur
.

Sendo esse o contexto dos autos, cabe ressaltar que ao caso se aplicam as disposições protecionistas do Código de Defesa do Consumidor, tendo sido deferida a inversão do ônus da prova em benefício dos autores.

Assim, cabia aos réus o encargo de demonstrar que foi a parte contrária que, por sua manifestação de vontade, buscou inserir o corretor e a imobiliária como intervenientes do negócio jurídico celebrado.

Não existindo sequer indício de prova nesse sentido, é plausível admitir todos os réus integraram a cadeia de consumo porque atuavam em colaboração mútua destinada à comercialização dos imóveis construídos pela MD.

E se essa não é a expressão da realidade, cabia a eles a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito arguido pelos autores (art. 373, inciso I, do CPC).

Essa conclusão basta para o afastamento da tese de ilegitimidade passiva, e a simples leitura da fl. 18 do ID n. 116240509, mostra que há pedido expresso de condenação dos réus à reparação por prejuízo extrapatrimonial.

Confira-se o respectivo trecho da inicial:

“Deste modo, requer a condenação solidária dos Requeridos ao pagamento do montante de R$191.825,68 (cento e noventa e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) a título de danos morais (...)”.

Essa transcrição, embora não esteja no tópico destinado aos pedidos, atende satisfatoriamente ao disposto no art. 322 do CPC, e o
Instrumento Particular de Acordo
ajustado entre os litigantes em 05/11/2015 (fls. 61/62 do ID n.

116240509) confere amparo à tese dos autores de que já pagaram integralmente os R$191.825,68 devidos pelo imóvel.

Nesse documento há o reconhecimento do adimplemento à vista de R$80.000,00, além do compromisso assumido em duas parcelas futuras – R$23.000,00, e os R$68.000,00 que geraram a emissão dos cheques já mencionados.

A construtora emitiu o recibo de fl. 71 do ID n.

116240509 fazendo com que, de fato, restasse pendente apenas o repasse dos R$68.000,00 dos corretores à incorporadora para que os demandantes façam jus à entrega das chaves.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, aflição e sofrimento desproporcionais, com violação à dignidade, à honra, à tranquilidade emocional ou à imagem da pessoa.

E a hipótese dos autos não é de mero aborrecimento ou dissabor tolerável, pois os autores ficaram à mercê dos desentendimentos entre os réus, embora tivessem cumprido a sua obrigação contratual.

E a quitação de imóvel residencial sem a aquisição do direito à moradia constitui prejuízo considerável que autorizaria a reparação por dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

O montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes. Também deve estar em sintonia com o grau do transtorno vivenciado e sua repercussão. Não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência das rés na conduta indevida.

Posto isso, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$30.000,00, pois apesar de superior àquela comumente estipulada nesta Câmara (AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014), basta para reparar com justiça e proporcionalidade os peculiares prejuízos suportados pelos autores, que permanecem privados da posse do imóvel que adquiriram por mais de seis anos.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL (...) DEMORA SUPERIOR A 12 MESES – ABALO MORAL CONFIGURADO (...).
Se a demora para
entrega
das
chaves
ultrapassa mais de doze meses do período de tolerância, é evidente o
dano

moral
, sobretudo quando se trata de
imóvel
destinado a família de baixa renda, conforme orientação do STJ
(...).
(TJMT, N.U 0031846-75.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022, sem grifos no original).

APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DE COBRANÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
TEORIA
DA
APARÊNCIA
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
(...) RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Pela
teoria
da
aparência
(art. 34 do CDC) ao
consumidor
é permitido demandar contra qualquer um dos integrantes da
cadeia
de
consumo
. (...)
. (TJMT, N.U 0031076-48.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021, sem destaques no original).

A integração da sentença, com a acolhida em segunda grau de jurisdição do outro pedido formulado pelos autores os torna sucumbentes em parte mínima, o que autoriza a atribuição dos respectivos ônus integralmente à parte contrária (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Não sendo nem o proveito econômico nem o valor da causa incalculáveis ou insignificantes, é inviável que os honorários advocatícios sejam estipulados por equidade (art. 85, §8°, do CPC), o que remete o caso para uma das hipóteses de incidência do art. 85, §2°, do CPC.

Por essa razão, a verba honorária deve observar, nessa ordem, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A sentença é de evidentemente natureza condenatória, razão pela qual é aplicável aqui o primeiro critério legal, e o percentual de 20%, além de não se mostrar abusivo ou desproporcional ao tempo de tramitação o feito – aproximados seis anos -, atende com justiça ao zelo empregado pelo profissional que nele atuou.

Posto isso, divirjo da douta relatora, para
negar provimento
ao Recurso dos réus.
Dou provimento
ao Recurso dos autores para integrar a sentença, admitindo a condenação solidária da construtora, declaro a quitação do imóvel pelos autores e determino a entrega de chaves do imóvel. Mantenho a quantia de R$30.000,00 estipulada pela sentença para os danos morais, condeno os réus solidariamente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013426-17.2016.8.11.0041

APELANTE: HERMES RODRIGUES DA SILVA E NOELI BORGES SILVEIRO DA SILVA

APELANTE:

MD ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

APELANTE: STILLO IMOBILIÁRIA LTDA E LINCOLN DE MATOS GONZAGA

APELADOS: OS MESMOS

V O T O (VISTA)

Exmo. Sr. Des. Guiomar Teodoro Borges

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelações interpostas, sucessivamente, pelos autores
Hermes Rodrigues da Silva e Noeli Borges Silveiro e pelas partes requeridas MD Arquitetura e Construções Ltda., Stillo Imobiliária Ltda.

e Lincoln de Matos Gonzaga,

de sentença que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para:

1)
obrigar os requeridos STILLO e LINCOLN ao pagamento do montante de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) em favor da requerida MD

Arquitetura, a fim de manter as avenças discutidas na lide, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, com subsequente entrega das chaves aos autores, após o pagamento da dívida.

2)
condenar os requeridos STILLO e LINCOLN ao pagamento do montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da prolação da sentença, com juros contados do evento danoso, ou seja, da exclusão dos autores (súmulas 54 e 362 do STJ).

3)
considerada a sucumbência recíproca, condenou os requeridos STILLO e LINCOLN ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, e os autores ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Da delimitação fática

Na origem, a lide advém do contrato, firmado em
24/11/2014,
de compra e venda de uma unidade imobiliária
no Residencial Maria Mota, localizada no bairro Parque Geórgia em Cuiabá, pelo preço de R$191.825,68.

Discute-se na inicial que parte do pagamento do imóvel foi feito com a venda de um terreno localizado no bairro Jockey Club Mato Grosso para a Imobiliária Stillo e seu representante Lincoln, por meio de 3 (três) cheques no valor total de R$68.000,00, cujas cártulas foram repassadas para a Construtora MD, que deu quitação da dívida. Todavia, os cheques foram devolvidos e a Construtora se recusa a entregar as chaves do imóvel.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, por entender que, apesar de a Construtora ter anuído com o pagamento por meio dos cheques, não praticou ato que tenha contribuído para o dano, bem assim que o ônus do inadimplemento deve ser imputado exclusivamente ao demais requeridos, a Imobiliária e o seu representante Lincoln.

Nos Apelos, os autores buscam
a quitação do imóvel e a responsabilização solidária da Construtora. Por sua vez, a construtora objetiva su
a exclusão do polo passivo, ou a improcedência dos pedidos iniciais em relação a si. Já
a Imobiliária, juntamente com o respectivo proprietário, apontam o julgamento
extra petita
com relação à condenação por dano moral, subsidiariamente, postulam a redução do valor arbitrado.

Ao analisar as Apelações a ilustre Relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves votou no sentido
de
dar provimento
ao recurso da requerida MD Arquitetura e Construções, a fim de

julgar improcedentes os pedidos da demanda em relação a esta, por considerar que não lhe cabe atribuir
responsabilidade pela inadimplência dos autores; bem assim
dar parcial provimento
ao recurso dos requeridos Stillo Imobiliária Ltda.

e Lincoln de Matos Gonzaga, de modo a manter a condenação em razão da dívida instrumentalizada nos três cheques devolvidos sem provisão de fundos, contudo afastou o dano moral, ao fundamento de que falta de pedido expresso na inicial; e, ainda, considerou
prejudicado
o recurso dos autores.

O ilustre 1o Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, votou no sentido de
divergir da douta relatora, para
negar provimento
aos recursos dos requeridos e
dar

provimento
ao Apelo dos autores, para integrar a sentença e admitir a condenação solidária da Construtora; para declarar a quitação do imóvel e determinar a entrega da chaves. Julgou correto também manter danos morais e a quantia de R$30.000,00 estipulada na origem, e ainda, condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitrou em 20% sobre o valor da condenação.

Pedi vista dos autos na sessão passada para melhor apreciar a matéria, a fim de verificar os pontos divergentes apresentados durante o julgamento do processo, notadamente quanto à manutenção no polo passivo e responsabilidade solidária da requerida MD Arquitetura e Construções, por conseguinte, saber se cabe dar quitação do preço do imóvel,

objeto da lide, bem assim se houve pedido expresso de condenação por dano moral.

Do conjunto fático-probatório, tem-se que a Imobiliária Stillo, intermediadora do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda da unidade construída pela MD Arquitetura e Construções, objeto da lide, assumiu o pagamento de parcelas da referida avença, quando da compra do terreno dos autores, localizado no bairro
Jockey Club Mato Grosso (Id.
116240509 - pág. 57).

Nota-se que, do documento intitulado “Instrumento Particular de Acordo” (Id. 116240509 - pág. 61), a MD Arquitetura e Construções aceitou a forma de pagamento ali estipulada, mediante cheques, para quitação dos débitos.

Observa-se, ainda, que a requerida MD Arquitetura e Construções emitiu aos autores o recibo de quitação, especificamente quanto aos cheques recebidos da Stillo Imobiliária Ltda.

e de Lincoln de Matos Gonzaga, em que pese ressalva da compensação bancária (Id. 116240509 - pág. 64).

Nesse contexto, é caso de aderir ao posicionamento adotado pelo ilustre 1o Vogal, ao fato de que

“
é plausível admitir que todos os réus integraram a cadeia de consumo porque atuavam em colaboração mútua destinada à comercialização dos imóveis construídos pela M
D
”.

Dessa forma, a meu sentir, é caso de reconhecer a responsabilidade objetiva e solidária da requerida MD Arquitetura e Construções e, por via de consequência, declarar a quitação do imóvel, objeto da lide.

No que tange a existência de pedido de indenização pelo dano moral, verifica-se que, além de os autores terem aberto extenso tópico na petição inicial em que discorrem acerca do tema e defendem a ocorrência do referido dano, expressamente, pleitearam a condenação dos requeridos ao pagamento da indenização quantificada em R$191.825,68 (Id. 116240509 - pág. 17).

Assim, não cabe falar em julgamento
extra petita
em relação ao dano moral, cujo valor arbitrado é de ser mantido, em conformidade com a sentença.

Posto isso, com a devida vênia do voto da i. Relatora, Desembargadora Serly Marcondes Alves,
acompanho a divergência
, no sentido de
negar provimento aos recursos interpostos pelas partes requeridas
e
dar provimento ao recurso dos autores
, nos termos do voto do 1o Vogal.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do 1o Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

EM 27 DE ABRIL DE 2022:

NÃO PROVIDO O RECURSO DOS RÉUS E PROVIDO O RECURSO DOS AUTORES,
TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.
UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022